Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-35.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701577-35.2021.8.07.0011 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Almir Augusto Ventura Apeladas: Império Consultoria de Crédito e Investimento Ltda Banco Santander (Brasil) S/A Six Consultoria de Vendas e Investimentos Ltda D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Almir Augusto Ventura (Id. 55653388) contra a sentença (Id. 55653379) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, que julgou o pedido improcedente relativamente à sociedade anônima ora apelada e procedente no que se refere às sociedades empresárias Império Consultoria de Crédito e Investimento Ltda e Six Consultoria de Vendas e Investimentos Ltda. Na origem o apelante ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação de tutela, com o intuito de obter a condenação da ora apelada, Banco Santander (Brasil) S/A, e das sociedades empresárias Império Consultoria de Crédito e Investimento Ltda e Six Consultoria de Vendas e Investimentos Ltda ao pagamento de indenização por danos materiais e à compensação por danos morais. Narrou que as sociedades empresárias rés, ao se identificarem como correspondentes bancárias, ofereceram proposta de portabilidade relativa ao negócio jurídico celebrado com o Banco do Brasil para a instituição financeira ora apelada. Aduziu que a trama consistiu na transferência do montante de R$ 170.960,69 (cento e setenta mil, novecentos e sessenta reais e sessenta e nove reais) para a sociedade empresária Império Consultoria de Crédito e Investimento Ltda. Postulou que ao entregar o aludido montante acreditou estar promovendo a mencionada “portabilidade”. Verberou que, na verdade, foi vítima de artifício ardiloso, pois não houve o pagamento integral devido ao Banco do Brasil. Verberou, ainda, a ocorrência de falsidade das assinaturas apostas nos instrumentos negociais referentes aos negócios jurídicos de mútuo supostamente celebrados com a sociedade anônima apelada. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 55653379) que julgou o pedido improcedente no que se refere à instituição financeiras Banco Santander (Brasil) S/A e procedente no que se refere às sociedades empresárias Império Consultoria de Crédito e Investimento Ltda e Six Consultoria de Vendas e Investimentos Ltda. Em suas razões recursais (Id. 55653388) o apelante reitera os argumentos formulados na petição inicial, enfatizando a responsabilidade solidária da instituição financeira diante de falha na prestação dos serviços. Os autos vieram conclusos para a análise do requerimento formulado na petição referida no Id. 60133889, por meio do qual o apelante requereu a juntada de documento novo, consubstanciado em elementos de prova constantes em inquérito policial instaurado pela Polícia Civil do Distrito Federal, com o objetivo de apurar a possível prática de crime de estelionato referido nos presentes autos. A apelada foi devidamente intimada para manifestação, tendo se mantido inerte (Id. 61675172). É a breve exposição. Decido. Na hipótese em exame convém destacar que os fatos supervenientes (nova producta) são os que aconteceram após o proferimento da sentença e que, por essa razão, não são atingidos pela proibição da inovação recursal, nos termos do art. 493 do CPC. Os fatos novos (nova reperta), a seu turno, são os fatos que já haviam ocorrido ao tempo do proferimento da sentença, e só poderão ser arguidos em sede de recurso se a parte comprovar que deixou de o fazer em momento anterior por motivo de força maior. A respeito da possibilidade de produção de provas em sede de recurso é importante destacar que as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, ao possibilitarem a determinação judicial de produção de provas e estabelecerem o dever de apreciação dos fatos provados, não limitaram a atividade instrutória ao primeiro grau de jurisdição. Ao contrário, os dispositivos normativos aludidos sedimentaram o entendimento, já consagrado na jurisprudência pátria, no sentido de ampliar os poderes instrutórios da instância revisora. Aliás, essa conclusão é ainda corroborada com o dever de assegurar o proferimento de “decisão de mérito justa e efetiva” (art. 6o do CPC), sem que isso tenha o condão de ferir a imparcialidade ou inércia típicas da jurisdição. Feitas essas considerações, defiro a juntada do documento novo, consubstanciado em elementos de prova constantes em inquérito policial instaurado pela Polícia Civil do Distrito Federal, com o objetivo de apurar a possível prática de crime de estelionato referido nos presentes autos. À zelosa Secretaria da 2a Turma Cível para que oficie à Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante. Publique-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator